Tribunal: TJMT
Processo: 1005446-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005446-86.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: EDINA MARIA DE ARRUDA OLIVEIRA;
AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Edina Maria De Arruda Oliveira contra a decisão que, em ação ordinária com pedido de antecipação de tutela de urgência proposta contra o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “não pediu a isenção do tributo, mas, sim, requer a declaração de sua condição de PNE/PCD e isto em documento oficial emitido pelo Detran/MT – carteira nacional de habilitação”.
Assevera que “o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o laudo oficial não é obrigatório para pessoas com moléstia grave ganharem isenção no Imposto de Renda. Embora a legislação específica (Lei 9.250/95) exija a comprovação do laudo, decisões do STJ entendem que a regra ‘está voltada para a Administração Pública, e não para o magistrado, que pode formar a sua convicção com base no acervo probatório dos autos’, conforme acordão da 2a Turma ao analisar um caso (AREsp 556.281)”.
Afiança que “o Detran/MT é parte competente para reconhecer a condição de pessoa portadora de deficiência física com o fim de obter isenção de imposta na aquisição de veículo automotor e, consequentemente, é o DETRAN que procede a expedição ou anotação da condição (PNE/PCD) NA CNHA”. Ademais, “a comprovação do direito da agravante está materializada nos exames médicos particulares e, igualmente, no Laudo Médico de Junta Ortopédica do Centro de Especialidades Médicas de VG/MT – Sistema Único de Saúde”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor do ato judicial:
[...] Indefere-se o pedido de tutela de urgência haja vista que não demonstrada a probabilidade do direito, mormente porque a presunção de legitimidade se estabelece em favor do ato administrativo combatido e não ao contrário, desse modo a pretensão da parte autora demanda o reexame da própria perícia o que não pode ser realizado nessa fase preambular.
Além disso, o DETRAN não é parte legítima para reconhecer direito ou conceder o benefício de isenção do ICMS, tributo que pertence ao Estado de Mato Grosso.
Ante o exposto, por ora, indefere-se o pedido de tutela provisória.
Designe-se audiência de conciliação.
Cite-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, especialmente para apresentar (em) a documentação de que disponha(m) para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9o da Lei 12.153/2009.
Intime-se. [...]. (Id. 36144974, fls. 2).
A agravante se insurge quanto ao ato judicial proferido nos autos no 1011812-72.2019.8.11.0002, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, de modo que o recurso deveria ter sido dirigido à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
A Resolução no 9/2011/PRES/TP, a qual instituiu a Turma Recursal Única, dispõe em seu artigo 1o que, “no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas”.
O Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, decidiu:
[...] I – As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.
II – Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso.
III – Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo.
IV – Recurso extraordinário desprovido. (STF, Tribunal Pleno, RE 586789/PR, Repercussão Geral, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2012). [sem negrito no original]
Essas, as razões por que declaro a incompetência deste Tribunal e, por consequência, determino a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, competente para processar e julgar o recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 9 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator